Tribunal: TJPA
Processo: 0803038-43.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803038-43.2021.8.14.0015

APELANTE: DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E LATROCINIO. ART. 157, § 2º, II e V e 157, § 3°, II, C/C ART. 71, DO CP.

FATO
: Agente que, em companhia de terceiros, assaltou duas residências e manteve os moradores privados de liberdade e, na terceira casa assaltada, assassinou o morador pelo fato deste não trazer consigo o valor referente a venda de um veículo, tendo praticado os dois primeiros delitos em razão de as vítimas estarem dando uma festa e atrapalhar a prática do roubo na residência da vítima fatal.

Teses defensivas
: Absolvição por insuficiência de provas, ausência de reconhecimento formal, fragilidade dos dados extraídos de ERB e origem duvidosa do aparelho celular; tese subsidiária para redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, exclusão da agravante da reincidência e impossibilidade de aplicação cumulativa das majorantes do roubo.

Questões em análise
: Validade das provas obtidas por interceptação e dados de localização via ERB; a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à valoração da conduta social e consequências do crime, agravante da reincidência e cumulação de majorantes.

Razões de decidir:

– Conjunto probatório suficiente à condenação, destacando-se a apreensão de aparelho telefônico pertencente ao réu no local dos fatos e dados de interceptação regularmente autorizados judicialmente, sendo válida a utilização de informações de ERB quando observados os requisitos da Lei nº 9.296/96, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 918.281).

– Desnecessidade de reconhecimento formal (art. 226 do CPP) quando inexistente visualização dos rostos dos agentes e presentes outros elementos probatórios idôneos.

– Afastamento da valoração negativa da conduta social, nos termos da Súmula 444 do STJ, por utilização de ações penais em curso.

– Exclusão da negativação das consequências do crime (não recuperação da
res furtiva
), por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal, sendo vedado o
bis in idem
.

– Manutenção da agravante da reincidência, comprovada por certidão judicial idônea, nos termos da Súmula 636 do STJ.

– Impossibilidade de exasperação cumulativa das majorantes do crime de roubo sem fundamentação concreta, aplicando-se apenas a causa de aumento mais gravosa (emprego de arma de fogo), conforme Súmula 443 do STJ e art. 68, parágrafo único, do CP.

– Manutenção da fração mínima (1/6) pela continuidade delitiva.

Tese firmada:

É válida a utilização de dados de ERB regularmente autorizados judicialmente como meio de prova; inquéritos e ações penais em curso não autorizam a negativação da conduta social; a não recuperação do bem subtraído não justifica exasperação da pena-base; a cumulação de majorantes no roubo exige fundamentação concreta, devendo prevalecer apenas a mais gravosa quando ausente motivação idônea.

Dispositivos legais:
Arts. 59, 61, I, 68, § U, 69, 71 e 157, §§ 2º, II e V, 2º-A, I, e 3º, II, do CP; art. 226 do CPP; Lei nº 9.296/96; Súmulas 443, 444 e 636 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC 918.281, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe 02/08/2024; TJTO, RSE nº 0005308-72.2022.8.27.2700, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, julgado em 16/08/2022; TJAM, Apelação Criminal nº 0204375-26.2010.8.04.0001, Relª. Desª. Carla Maria Santos dos Reis, julgado em 23/02/2022; TJPE, Apelação Criminal nº 0006212-14.2017.8.17.0480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, julgado em 28/11/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0014216-30.2013.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 30/09/2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0012069-63.2019.8.06.0064, Relª. Desª. Marlúcia de Araújo Bezerra, julgado em 12/07/2022.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, V, § 2º-A, I, c/c 71 e
157, § 3°, II, ambos
do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em 52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, além 935 (novecentos e trinta e cinco) dias multa.

Narrou a denúncia, ID 28869675, que na madrugada do dia no dia 26 de junho de 2021, por volta das 02h30min, na comunidade do Cupiúba, localizada na Zona Rural do município de Castanhal, o apelante, em companhia de Ygor Martins de Souza, Carlos Ozeias Teixeira Ramos (alcunha "Groselha"), Eliel da Silva Santos, Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo, Paulo Vyctor Pereira Damasceno e Jhonathan da Silva Moraes (alcunha "Corujito"), subtraíram das vítimas Anderson Azevedo da Conceição, Josileide Azevedo da Silva, Maria Adélia santos da Cruz, Vitória Neomara Gonçalves, Evandro da Conceição Pereira e Celiane Dourado de Oliveira diversos objetos, dentre eles duas tevês, caixa de som, botijão de gás, motocicleta, um automóvel VW – Gol e aparelhos celulares, além de uma aliança, e, no mesmo contexto, mataram a vítima Belchior Nogueira Dias com o objetivo de subtrair deste certa quantia em dinheiro que ele teria recebido em razão da venda de um veículo.

As vítimas comemoravam um aniversário na residência de Evandro quando o apelante e seus parceiros invadiram a festa e anunciaram o roubo, tendo a vítima Anderson relatado que o crime ocorreu pelo fato de a festa estar se estendendo e atrapalhando o grupo, que pretendia assaltar a vítima Belchior, que morava na casa em frente.

Os criminosos exigiram que as vítimas entregassem seus pertences, mantendo as vítimas Anderson e Evandro deitados no chão e fazendo com que as mulheres se dirigissem à sala do imóvel, restringindo suas liberdades de locomoção, partindo em seguida para a residência vizinha.

Na casa vizinha a vítima José Ferino Souza da Silva, vulgo Dedé, estava dormindo com os filhos Izabele e Francisco, tendo o bando se utilizado da vítima Celiane Dourado de Oliveira para conseguir adentrar no imóvel, pois a fizeram simular a necessidade de algo que se encontrava no interior da casa para que a vítima José Ferino abrisse a porta, sendo este de imediato rendido, sendo subtraídos de sua residência dois botijões de gás, um aparelho de TV e três aparelhos celulares e, com o fito de manter as vítimas em um único local, conduziram José Ferino e seus filhos à casa de Evandro, onde todos eram mantidos sob ameaça de serem esfaqueadas caso tentassem sair do local.

Que após concentrarem as vítimas em um único imóvel os assaltantes se dirigiram à residência da vítima Belchior, retornando à casa de Evandro por volta das 05 horas da manhã e de lá partiram nos veículos deste, um gol e uma moto, tomando rumo desconhecido.

Com a partida dos criminosos as vítimas se dirigiram à residência de Belchior e lá puderam constatar que esta fora assassinada, sendo em seguida acionada a polícia.

Pela manhã, a filha da vítima José Ferino encontrou em sua residência um aparelho celular deixado por um dos criminosos – aparelho Samsung, modelo A01, grafite, IMEI 35575111498413, de número (91) 99315-2582, que posteriormente restou constatado pertencer ao ora apelante, o que possibilitou identificar os partícipes da ação delituosa.

Ante a apreensão do aparelho celular, foi deflagrada uma operação, denominada “Ramal Cupiúba”, tendo a autoridade policial representado pela interceptação e quebra do sigilo telefônico do referido aparelho, o que foi autorizado pela autoridade competente e, em razão do que apurado com a interceptação, esta foi renovada, bem como autorizada para outros aparelhos, sendo requerida a prisão preventiva dos envolvidos, o que foi deferido pelo Juízo.

Dos dados obtidos a partir da interceptação e quebra de sigilo telefônico e do histórico de localização do aparelho encontrado, restou constatado que o apelante esteve no local do delito no dia e horário em que ocorreu, além de ter mantido contato intenso com Mayellen, 8 (oito) chamadas entre o período de 22h48min a 00h46min do dia do crime, indicando a participação intelectual desta no evento e, a partir de outras conversas do interceptado com ela, observaram que eles cometeram diversos crimes juntos e que ela tinha intenção de assaltar também seus empregadores, sendo observado também intenso contato telefônico do apelante com o denunciado Paulo Vyctor.

O denunciado Jhonatan, por sua vez, fez uso de um dos aparelhos telefônicos roubados das vítimas, nº. (91) 99118-3219, de onde se constatou que conversou com diversas pessoas sobre a prática de crimes.

O adolescente M. da S. S., apreendido em uma ocorrência policial em companhia do denunciado Ygor Martins de Souza, informou à autoridade policial que este, na companhia de Eliel, Tiaguinho e outros dois confessaram a prática do crime ocorrido na casa de Evandro, José Ferino e Belchior.

Apurou a polícia que a ação criminosa contou com a participação de um adolescente, R. V. S. da C., tendo este mantido intenso contato telefônico com o ora apelante no dia do crime, deixando de fazer uso da sua linha logo após a ocorrência deste, restando configurado o crime de corrupção de menor.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, pela prática dos crimes tipificados no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I do CPB (9x) na modalidade do Art. 71 do CPB, Art. 157, §3º, II do CPB, Art. 288, § U, do CPB e Art. 244-B do ECA em concurso formal de crimes do Art. 70 primeira parte, bem como em reparação dos danos causados.

Em ID 28869676, Laudo nº: 2021.02.000223-CCV, atestando que a vítima Belchior, de acordo com os vestígios observados e analisados, foi vítima de morte violenta por ação perfuro contusa de projétil de arma de fogo.

Em ID 28869686, recebida a denúncia.

Em ID 28869722, resposta à acusação do então réu Jhonatan da S. Moraes.

Em ID 28869727, resposta à acusação do então réu Paulo Vyctor P. Damasceno.

Em ID 28869731, resposta à acusação da então ré Mayellen Helena G. Esquerdo.

Em ID 28869733, resposta à acusação do então réu Carlos Ozéas T. Ramos.

Em ID 28869766, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 28869767, resposta à acusação do então réu Eliel da S. Santos.

Em ID 28869771, decisão pela homologação da prisão de Paulo Vyctor e manutenção da custódia dos demais.

Em ID 28869786/88, 28869844/71 e 28869879/94, mídia da audiência.

Em ID 28869824, resposta à acusação do então réu Ygor Martins de Souza.

Em decisão de ID 28869895, revogada a prisão de Mayellen e Paulo Vyctor.

Em ID 28869917, acostado relatórios das estações de base, ERB’S, dos alvos e terceiros citados.

Em ID 28869925/31, certidão de antecedentes dos réus, estando a do ora apelante em ID 28869928.

Em ID 28869940, alegações finais do Ministério Público.

Em ID 28869941, Laudo nº: 2023.02.000415-TAN, constatando que a morte da vítima Belchior que a se deu por ferimento provocado por projétil de arma de fogo, transfixante, entrando em gradil costal esquerdo, na linha axilar anterior, e saindo em região dorsal na altura da transição tóraco-lombar. Trajeto de cima para baixo e de frente para trás.

Em ID 28869947, alegações finais de Carlos Ozeias.

Em ID 28869948, alegações finais de Ygor Martins, do ora apelante e de Eliel da S. Santos.

Em ID 28869949, alegações finais de Jhonatan da Silva.

Em ID 28869957, alegações finais de Paulo Vyctor.

Em ID 28869960, alegações finais de Mayellen Helena.

Em ID 28869966, sentença penal que, dando parcial provimento à denúncia, fez uso da
emendatio libelli
e desclassificou a conduta do réu Jhonatan para o crime previsto no art. 180, do CP, condenou o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, V, §2º-A, I do CPB na modalidade do Art. 71 do CPB e Art. 157, §3º, II do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em
52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, além 935 (novecentos e trinta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, e absolvendo os demais por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de Apelação, razões em ID 28869989, Diego Pimentel dos Santos requereu, por meio da Defensoria Pública, sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, reforma da dosimetria, para nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase, bem como revisão das demais fases da dosimetria.

Em ID 28870009, certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, ocorrido este em 15/04/2024.

Em ID 28870033, certificado o trânsito em julgado da sentença para os réus Jhonatan da Silva Moraes, Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo, Paulo Vyctor Pereira Damasceno e Carlos Ozeias Teixeira Ramos.

Em ID 28870036, contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do apelo.

Os autos foram em distribuição ao gabinete da Desª. Vânia Bitar e observando esta a prevenção, determinou sua redistribuição, ID 29360253, sendo acolhida a prevenção suscitada em despacho de ID 30313575, sendo, em ID 30783109, determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para emissão do necessário parecer.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 32182156, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso para que se promova nova análise da dosimetria das penas impostas ao recorrente e se deixe de considerar como negativos os vetores conduta social e consequências do crime, em relação a todos os crimes pelo qual restou condenado, bem como para que se aplique apenas uma fração de aumento em relação ao crime de roubo majorado.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
favor de
DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, V, § 2º-A, I, c/c 71 e
157, § 3°, II, ambos
do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em 52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, além 935 (novecentos e trinta e cinco) dias multa.

Atendidos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Neste primeiro tópico de seu apelo, almeja o recorrente que se promova sua absolvição dos crimes pelos quais restou condenado, roubo e latrocínio, afirmando que não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, que a origem do aparelho celular que deu origem às investigações é duvidosa, que não houve a apreensão de bens em seu poder e que os resultados das ERB’s, como elementos informativos, são frágeis e insuficientes para subsidiar sua condenação.

Não advém razão ao apelo.

Tem-se, dos termos da denúncia, que o aparelho telefônico a partir do qual se originaram as investigações,
aparelho Samsung, modelo A01, cor grafite, IMEI 35575111498413, de número (91) 99315-2582, que posteriormente restou constatado pertencer ao ora apelante
, foi encontrado pela filha da vítima
José Ferino Souza da Silva, vulgo Dedé, em sua residência, na manhã do dia em que ocorreu o delito, tendo a autoridade policial requerido sua interceptação e quebra do sigilo, o que foi devidamente autorizado pela autoridade competente, sendo constatada não só a presença do referido numeral no local do delito, bem como intensa comunicação do ora apelante com demais detidos.

A testemunha Mariana Nogueira Dias, afirmou em Juízo que o aparelho telefônico encontrado não estava na casa de seu irmão Belchior, vítima de latrocínio, mas na casa da frente que também fora assaltada.

Quanto ao fato de a vítima Celiane Dourado de Oliveira afirmar que não fora esquecido um celular na casa, como alegado pela defesa, tem-se, pela dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos, que a testemunha se refere à casa de Evandro, onde teve início o assalto e onde todas as vítimas ficaram detidas, porém, o aparelho foi encontrado na casa de José Ferino, vizinho de Evandro, e que também foi assaltada, sendo de seu interior levados uma TV, 03 aparelhos celulares e 01 botijão de gás, não havendo que se falar em dúvida acerca do local em que encontrado o referido aparelho telefônico.

Em Juízo, o ora apelante fez uso de seu direito ao silencio, não negando ser o proprietário do aparelho celular encontrado no local do crime e, de igual forma, não apresentando qualquer justificativa ao fato de seu aparelho telefônico ser encontrado naquele local.

No que concerne à tese defensiva de que as ERB’s não se prestam como meio de prova, por serem frágeis e insuficientes e sob tal condição não se prestar a subsidiar um édito condenatório, tenho como improcedente tal alegação.

Ao requerer a medida a autoridade policial delimitou o período da interceptação e obtenção de dados, pontuando ser este do dia 25/06/2020 até a data de cumprimento do mandado, bem como os dados a serem extraídos e que fosse determinado às respectivas operadoras que fornecessem informação de localização geográfica, com endereço da Estação de Rádio Base (ERB) em tempo real, utilizada pelos alvos e seus interlocutores, estando dentre eles o ora apelante, além de outros dados a serem obtidos, como se constata do documento de ID 28869446/49, sendo o pedido deferido em decisão de ID 28869450/53, por autoridade judicial competente, onde delimitou as datas e horários a serem analisados, não havendo que se falar em ilegalidade da decisão e tampouco dos dados coletados, se mostrando estes imprescindíveis ao deslinde da ação penal e válido meio de prova.

Sobre a validade dos dados obtidos a partir da utilização da Estação Rádio Base – ERB, e a possibilidade de sua utilização como meio de prova quando atendidos os preceitos legais, como no caso dos autos, já se manifestou o C. STJ (STJ - HC: 918281, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2024).

Sendo no mesmo sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, QUEBRA DE SIGILIO DE DADOS E LOCALIZAÇÃO DE ERB GEOGRÁFICO. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM INFRAÇÃO PENAL (LEI 9.296 /1996, ART. 2º, I). ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO APONTAM PARA O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS REPRESENTADOS EM CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SATISFEITAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 2º da Lei 9 .296 /1996, para ser admitida a interceptação de comunicações telefônicas faz-se necessária (i) a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; (ii) a impossibilidade da prova ser feita por outros meios disponíveis e (iii) o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão. Presentes indícios suficientes do possível vínculo entre os representados e a prática dos crimes de estelionato e falsificação de documentos, consistentes na conclusão de investigações prévias, bem como preenchidos os demais requisitos legais para a hipótese, deve ser admitida a interceptação telefônica. 2. Demonstrada nos autos a impossibilidade da prova ser feita por outros meios, encontra-se preenchido o segundo requisito para a admissão da interceptação telefônica . 3. Sendo os crimes de estelionato e falsificação de documentos puníveis com pena de reclusão, a terceira e última exigência para a admissão da interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados e localização de ERB geográfica encontra-se satisfeita. 4. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça acolhido . Recurso conhecido e provido. (Recurso em Sentido Estrito 0005308-72.2022.8 .27.2700, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, GAB. DO DES . RONALDO EURIPEDES, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022 16:30:36) (TJ-TO - RSE: 00053087220228272700, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/08/2022)

Portanto, não há que se falar em ausência de provas, tampouco em violação ao que determina o art. 226, do CPP – por não ter sido o apelante submetido a reconhecimento formal pelas vítimas, uma vez que estas foram uníssonas em afirmar que não viram os rostos dos criminosos, que estavam cobertos, sendo o dispositivo imperativo no sentido de que o reconhecimento só deverá ocorrer quando necessário, não sendo este o caso dos autos, onde o sentenciante formou seu convencimento por outros meios de prova, como ao norte consignado.

DA DOSIMETRIA

No segundo e último tópico de seu apelo, busca a defesa que se reveja a dosimetria proferida pelo magistrado singular quanto aos dois crimes pelos quais foi o apelante condenado, alegando a ocorrência de excesso na primeira fase ante a valoração negativa de alguns vetores sem a devida fundamentação – antecedentes, conduta social, motivo, circunstâncias e consequências, para o crime de roubo e antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências para o crime de latrocínio, além de considerar, na segunda fase da dosimetria, a presença da agravante da reincidência apesar de não haver nos autos certidão detalhada, contendo informação acerca da data do fato pelo qual o apelante foi condenado, sobre o sentenciante e a data do trânsito em julgado, sendo tais requisitos exigidos pela jurisprudência, juntando aos autos julgado do ano de 2012.

De igual forma, se insurge contra a aplicação da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo quanto ao crime de roubo, afirmando ser tal proceder ilegal ante a aplicação concomitante de duas majorantes, pleiteando reforma da sentença nos pontos apontados e consequente redução do
quantum
da pena ao recorrente cominado.

Para uma melhor análise do que alegado pela defesa tenho por trazer à colação excerto da sentença, no ponto específico impugnado, qual seja, a dosimetria para os respectivos crimes. Vejamos:

“DOSIMETRIA

DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I do CPB na modalidade do Art. 71 do CPB

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
merece maior reprovação, uma vez que é dito que havia uma vítima menor de idade na primeira residência assaltada, nesse sentido: STJ HC 461.478 – PE (2018/0188966-9)
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1776623&num_registro=201801889669&data=20181212&formato=PDF
, bem como se tratavam de várias vítimas.

Os
antecedentes

criminais
, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento nº 0806370-18.2021.8.14.0015 e execução penal de nº 2002129-35.2023.8.14.0401 – certidão judicial criminal – ID 103500503, CONTUDO irei valorar mais adiante.

Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade
.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota
conduta social
uma voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio,
TODAVIA é dito que o assalto na primeira casa ocorreu pelo fato das vítimas não terem se recolhido cedo e estarem atrapalhando o roubo principal na casa de BELCHIOR, pelo que passo a valorar
.

As
circunstâncias
merecem valoração, uma vez que o acusado cometeu o crime durante o período noturno, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, portanto não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite.

(...)

As
consequências
merecem valoração, uma vez que a
res furtiva
não foi recuperada.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

RECONHEÇO
a circunstância agravante da reincidência (sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento nº 0806370-18.2021.8.14.0015 e execução penal de nº 2002129-35.2023.8.14.0401 – certidão judicial criminal – ID 103500503), art. 61, inciso I, do CPB, assim, aumento a pena base acima fixada em um sexto para
OITO ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO
.

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e restrição de liberdade e aumento a pena em 1/3 (art. 157, §2º, II e V, do CPB), pelo que redimensiono a pena para
ONZE ANOS, QUATRO MESES E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSO

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo e aumento a pena em 2/3 (art. 157, §2º-A, I, do CPB), pelo que redimensiono a pena para
DEZENOVE ANOS E TRES DIAS DE RECLUSO.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Verifico a ocorrência do concurso formal, uma vez que foram várias vítimas na primeira casa assaltada, e a continuidade delitiva, diante do assalto da segunda habitação, antes do assalto do terceiro e final imóvel, cito a residência de Belchior.

Ocorre que, havendo a ocorrência de concurso formal e crime continuado, deve incidir tão somente a exasperação da pena atinente a continuidade delitiva.

Em razão da
continuidade

delitiva
, na forma do art. 71 do CPB, aumento a pena em um sexto,
razão pela qual torno a reprimenda em VINTE E DOIS ANOS, DOIS MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO
.

(...)

PENA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em VINTE E DOIS ANOS, DOIS MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO pelo crime previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I na modalidade do Art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
705 (SETECENTOS E CINCO) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DOSIMETRIA

DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS

Art. 157, §3º, II, do CPB

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
é normal.

Os
antecedentes

criminais
, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento nº 0806370-18.2021.8.14.0015 e execução penal de nº 2002129-35.2023.8.14.0401 – certidão judicial criminal – ID 103500503, CONTUDO irei valorar mais adiante.

Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade
.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota
conduta social
uma voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, não há o que valorar.

(...)

As
consequências
merecem valoração, uma vez que a
res furtiva
não foi recuperada.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
VINTE E SEIS ANOS DE RECLUSO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

RECONHEÇO
a circunstância agravante da reincidência (sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento nº 0806370-18.2021.8.14.0015 e execução penal de nº 2002129-35.2023.8.14.0401 – certidão judicial criminal – ID 103500503), art. 61, inciso I, do CPB, assim, aumento a pena base acima fixada em um sexto para
TRINTA ANOS DE RECLUSÃO
.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em TRINTA ANOS DE RECLUSÃO pelo crime previsto no Art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DA PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a
pena definitiva e concreta em CINQUENTA E DOIS ANOS, DOIS MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO pelo crime previsto no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I na modalidade do Art. 71, c/c Art. 157, §3º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

DA PENA DE MULTA DEFINITIVA

Fixo a pena de multa em
935 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).”

Observa-se, dos excertos acima colacionados, que ao elaborar a primeira fase da dosimetria o sentenciante considerou várias das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto para o crime de roubo, art. 157,
§2º, II, V, §2º-A, I do CPB na modalidade do Art. 71 do CPB,
quanto para o de latrocínio, art. 157, § 3º, II, do CP, e sendo idêntica a razão de pedir, analisarei conjuntamente o ponto em relação aos dois crimes pelos quais restou condenado o apelante.

Quanto aos
antecedentes
alegou o sentenciante a existência de sentença condenatória já transitada em julgado em desfavor do ora apelante, processo nº 0806370-18.2021.8.14.0015, processo de execução penal de nº 2002129-35.2023.8.14.0401, deixando para analisar tal ocorrência na segunda fase da dosimetria, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Quanto à
conduta social
, alegou o magistrado, ao fundamentar sua decisão tanto para o crime de roubo quanto para o de latrocínio, que a existência de outros processos criminais em desfavor do apelante denota ter ele uma vida voltada para prática de crimes, motivo pelo qual negativou tal circunstância, se insurgindo a defesa quanto ao ponto sob a alegação de que o fato de o réu responder a outras ações penais não pode macular o vetor relativo à conduta social e/ou à personalidade do réu.

Tenho por reconhecer que há que ser dado provimento a este ponto do apelo e passar a considerar a circunstância judicial relativa à conduta social como neutra, pois é consolidado o entendimento jurisprudencial de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser utilizados para agravar a pena-base, seja na valoração dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do réu, sendo neste exato sentido a Súmula 444, do STJ que assim determina,
in verbis
:

Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, o vetor relativo à conduta social há que ser considerado como neutro.

Quanto aos
motivos do crime
, afirmou a sentenciante, quanto ao crime de roubo, que este ocorreu, na primeira casa, pelo fato de as vítimas não terem se recolhido e assim atrapalharem o roubo principal, qual seja, aquele a ser praticado na residência da vítima Belchior, valorando negativamente o vetor em relação ao crime de roubo e o considerando como neutro em relação ao crime de latrocínio, não havendo qualquer correção a ser feita neste ponto da sentença, pois a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a prática de um crime (como o roubo) para facilitar ou garantir a execução de outro (crime-fim) justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime (art. 59 do Código Penal) na dosimetria da pena-base do primeiro delito.

Quanto à possibilidade de valoração do vetor relativo aos motivos do crime quando este se mostra devidamente fundamentado no caso concreto, como no caso em apreço, é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. COMPETÊNCIA JUÍZO SINGULAR. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DE PENA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ART. 129, § 4º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 – Com a desclassificação, não é possível dar continuidade à quesitação, pois a competência não é mais do Tribunal do Júri, mas sim do Juiz Criminal, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal. 2 - Pelo conjunto da instrução probatória e pela forma como ocorreram os fatos, não há como se dar provimento ao pedido de absolvição com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa. 3 - Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal grave, mantendo-se a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 4- Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando os motivos do crime foram negativamente valorados mediante fundamentação idônea e baseada em fatos. 5- Quanto às consequências do crime, a despeito dos argumentos apresentados pela douta defesa, razão não lhe assiste. A fundamentação apresentada é juridicamente idônea e, portanto, deve prevalecer. 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 - Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena da lesão corporal privilegiada, disposta no art . 129, § 4º, CP, uma vez que não existe qualquer elemento de que houve provocação injusta por parte da vítima 8- Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0204375-26.2010.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 23/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2022)

Assim, não há reparo a ser feito neste ponto.

Tal entendimento está fulcrado no fato de que o motivo para a execução do primeiro delito revela uma maior reprovabilidade na conduta do réu, ultrapassando o dolo comum ao tipo de obter lucro fácil, na medida em que pratica um crime com o fito de facilitar a prática de outro, o que justifica o aumento da pena base na primeira fase da dosimetria, não havendo reparo a ser feito no ponto.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, esta foi considerada desfavorável tanto para o crime de roubo quanto para o crime de estelionato, tendo o sentenciante igualmente afirmado que a referida circunstância deveria ser desfavorável pelo fato de os crimes terem sido praticados durante a noite, quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Acerca da validade de tal fundamentação na negativação do vetor é a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO RECURSAL RELATIVA À DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 19 anos e 9 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado tentado. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em analisar: (i) a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; e (ii) a fração de aumento aplicada por circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é mantida, pois o delito ocorreu no período noturno e na presença de terceiros, causando perigo comum. 4. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de efeito inerente ao tipo penal de homicídio. 5. Reduz-se o quantum de aumento da pena-base para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por ausência de fundamentação específica para fração diversa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. "1.
A valoração negativa das circunstâncias do crime é justificada quando o delito ocorre no período noturno
e na presença de terceiros, causando perigo comum." "2. As consequências naturais do crime de homicídio não justificam, por si só, a exasperação da pena-base." "3. Na ausência de fundamentação específica, deve-se aplicar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, c, 121, § 2º, I e IV. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00062121420178170480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Devendo ser mantida a negativação do vetor.

Em sua análise a vetorial relativa às
consequências do crime
o magistrado genericamente afirmou, tanto em relação ao crime de roubo quanto ao crime de latrocínio, que esta deve ser valorada negativamente uma vez que a
res furtiva
não foi recuperada, apesar de ser pacífico o entendimento de que a não recuperação do bem, nos crimes de natureza patrimonial, é inerente ao tipo e não serve de fundamento à valoração negativa do vetor consequências do crime, se configurando tal proceder em
bis in idem
, como orienta a pacífica e remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA) CONSIDERADA INERENTE AO TIPO PENAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. Mérito – Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime, consistentes no prejuízo material da vítima que não recuperou o bem, constitui bis in idem. A perda patrimonial é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada para majorar a pena inicial sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico do delito. Precedentes do STJ e do TJPA. A pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006 30639101, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Há, portanto, que ser considerado como neutro o vetor relativo às circunstâncias do crime, o que será devidamente avaliado quando da elaboração da nova dosimetria.

Ainda no que concerne à dosimetria, visa o apelo que se decote da sentença, na segunda fase e em relação aos dois crimes pelos quais foi o apelante condenado, a agravante da reincidência, afirmando para tanto
não haver nos autos certidão detalhada, contendo informação acerca da data do fato pelo qual o apelante foi condenado, sobre o sentenciante e a data do trânsito em julgado, sendo tais requisitos exigidos pela jurisprudência.

Tenho como improcedente o pleito.

Ao contrário do que alega o impetrante, a folha de antecedentes criminais (FAC), emitida por órgãos oficiais (Polícia, Institutos de Identificação, sistema judicial), é documento hábil e suficiente para comprovar a reincidência e maus antecedentes, não sendo exigida certidão de objeto e pé narrativa de forma obrigatória, devendo o documento conter, obrigatoriamente, o número do processo, data do crime, data da sentença e data do trânsito em julgado, sendo pacífico neste sentido o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ - de que não há forma específica (certidão narrativa) para a prova da reincidência, valendo a consulta a sistemas processuais oficiais (Info 601/STF, HC 103.969/MS,

como se comprova da Súmula 636 do STJ, a saber:

Súmula 636 do STJ:
"A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Nos autos, ID 28869928, consta a certidão judicial criminal positiva onde se constata a existência de ação penal transitada em julgado em desfavor do apelante, processo nº. 00012813620188140085, contendo as informações complementares exigidas e cujo trânsito em julgado se deu em 15/10/2019, não havendo que se falar em decote da agravante na segunda fase da dosimetria.

Quanto à terceira fase da dosimetria, alega o apelo ilegalidade na sentença ao aplicar, concomitantemente - quanto ao crime de roubo, as majorantes relativas ao concurso de agentes e uso de arma de fogo, não apresentando devida fundamentação a tal proceder.

Vejamos a decisão:

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e restrição de liberdade e aumento a pena em 1/3 (art. 157, §2º, II e V, do CPB), pelo que redimensiono a pena para
ONZE ANOS, QUATRO MESES E VINTE E SEIS DIAS DE RECLUSO

RECONHEÇO
a causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo e aumento a pena em 2/3 (art. 157, §2º-A, I, do CPB), pelo que redimensiono a pena para
DEZENOVE ANOS E TRES DIAS DE RECLUSO.

Há que ser dado provimento a este ponto do apelo.

A jurisprudência do STJ e STF, consolidada pela Súmula 443 do STJ, considera ilegal o aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, baseado apenas no número de majorantes, sendo a aplicação cumulativa permitida somente se houver fundamentação concreta e idônea sobre a maior gravidade da conduta, sob pena de incorrer a sentença em
bis in idem,
como no caso dos autos.

Súmula 443/STJ
:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"

A simples existência de duas ou mais majorantes (ex: concurso de agentes + arma de fogo) não autoriza automaticamente a utilização de ambas, devendo o magistrado justificar as razões pelas quais entende que o caso concreto demanda maior reprimenda, o que não se observa na decisão vergastada.

Assim, em razão da presença de duas causas de aumento de pena, do art. 157, § 2º, II e V e 157, § 2º-A, do Código Penal, considero tão somente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, em obediência ao disposto no art. 68 do CP, aplicando a causa de maior aumento.

Vejamos o dispositivo:

Cálculo da pena

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Acompanhando tal entendimento, deixo de considerar, na terceira fase da dosimetria, a majorante relativa ao concurso de agentes, promovendo o aumento da pena em 2/3 em razão de a conduta ter se dado com uso de arma de fogo, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder, como se denota da jurisprudência a seguir colacionada, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I C/C ART. 71, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TESE ÚNICA DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS NA SENTENÇA DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA BASE MODIFICADA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO NAS DEMAIS FASES. QUANTUM DA PENA CORPÓREA MANTIDA. QUANTUM DA PENA DE MULTA REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOSIMETRIA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE, que condenou o réu nas tenazes do art. 157, § 2º-A, I, c/c art . 71 ambos do Código Penal (dois roubos majorados em continuidade delitiva), com a imposição de uma pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa. Ao final, fora concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. 2. A irresignação recursal se resume tão somente a aspectos relacionados à dosimetria da pena, notadamente sobre o afastamento da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 3. Assiste razão ao apelante, na medida em que se observa na dosimetria que, na primeira fase, foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais de forma inidônea, merecendo, pois, ajustes, a fim de afastar a valoração negativa destas circunstâncias judiciais. Quanto ao vetor "circunstâncias do crime", observa-se que o Juízo de origem exasperou a pena em razão do emprego de arma de fogo, no entanto tal circunstância já fora utilizada na terceira fase da dosimetria, não podendo ser utilizada nessa fase, sob pena de configurar o bis in idem. Quanto ao vetor "consequências do crime", observa-se que o Juízo sentenciante considerou desfavorável o fato dos bens subtraídos não terem sido restituídos às vítimas, sendo, no entanto, tal situação inerente ao tipo penal, de modo que não poderia ser utilizado para exasperar a pena base. Assim, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica a pena base dos delitos roubos majorados fixados em seu patamar mínimo legal, tal seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa. 4. Seguindo na análise dosimétrica, observa-se na segunda fase que incide a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixando-se de aplicá-la em razão da pena-base já estar no patamar mínimo legal, não podendo a pena intermediária ser fixada aquém do mínimo, consoante dispõe a Súmula nº 231 do STJ, de modo que fica a pena intermediária, dos dois delitos, fixados no mesmo patamar da pena base.
Na terceira fase, incide a causa especial de aumento do emprego de arma de fogo (§ 2-A, I, do art . 157, do CP) na fração de 2/3 (dois terços), assim como a causa geral de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), na fração de 1/6 (um sexto), em razão de terem sido duas infrações
, de modo que fica a pena final definitiva fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada no capítulo dosimétrico. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso apelatório interposto, para dar-lhe provimento, reformando a sentença em seu capítulo dosimétrico, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza, 12 de julho de 2022 MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA Relatora (TJ-CE - APR: 00120696320198060064 Caucaia, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2022)

Quanto ao percentual de aumento em razão da continuidade delitiva, tenho que este deve ser mantido na forma em que determinado em sentença, pois não se observa qualquer ilegalidade em sua aplicação, mormente por ter sido adotado o mínimo legal previsto, qual seja, 1/6.

Passo agora à nova dosimetria da pena, tendo por escopo as considerações ao norte tecidas.

DOSIMETRIA

Crime de Roubo, art. 157, § 2º, II e V e art. 157, § 2º-A, do CP c/c art. 71, do CP.

1ª Fase
: No que concerne às circunstâncias judiciais do art. 59, tenho por adotar a fundamentação adotada pelo magistrado singular, deixando, porém, de considerar como negativas aquelas relativas à conduta social e às consequências do crime e, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como adotando o percentual de aumento de 1/6 sobre o valor mínimo de pena abstratamente previsto ao tipo, conforme orientação do STJ, a pena base do ora apelante passa a ser de 05 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias multa.

2ª Fase
: Ausente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência, conforme fundamentação supra, mantenho o percentual de aumento aplicado pelo sentenciante, de 1/6, passando a pena a ser de 06 anos e 04 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias multa.

3ª Fase
:

Presente mais de uma majorante, e tendo em vista o que determina o art. 68 do CP, aplico aquela relativa ao uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3, passando esta a ser de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Ante a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, como bem reconhecido em sentença, aumento a pena em 1/6, mínimo previsto, passando a pena do ora apelante a ser de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Crime de Latrocínio, art. 157, § 3º, II, do CP.

1ª Fase
: No que concerne às circunstâncias judiciais do art. 59, tenho por adotar a fundamentação adotada pelo magistrado singular, deixando, porém, de considerar como negativas aquelas relativas à conduta social e às consequências do crime e, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base do ora apelante passa a ser de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

2ª Fase
: Ausente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência, conforme fundamentação supra, mantenho o percentual de aumento aplicado pelo sentenciante, de 1/6, passando a pena a ser de 28 (vinte e oito) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase
: Inocorrente causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ante o exposto, e tendo em vista o que determina o art. 69 do CP, a pena do ora apelante passa a ser de 38 (trinta e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa, nos termos da fundamentação, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Ante o exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para,

revendo a dosimetria, reduzir a pena do apelante, passando esta a ser de 38 (trinta e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias multa, mantendo os demais dispositivos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 20 de
março
de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026